Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720245-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: SISSI ALBERNAZ MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.P.M contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por/em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual qual a autora pede o fornecimento de consulta em neuropediatria. Em suas razões (ID 47041384), alega que: 1) possui 4 anos de idade e apresenta sintomas típicos do Transtorno do Espectro Autista – TEA desde o seu primeiro ano de vida; 2) não obteve o diagnostico estabelecido pois aguarda há mais de 2 anos consulta com médico especialista em neuropediatria na rede pública de saúde; 3) o diagnóstico precoce de TEA é uma ferramenta minimizadora de prejuízos e permite o desenvolvimento de estímulos para independência, qualidade de vida e acessibilidade; 4) a espera da agravante por consulta já superou o prazo de 100 dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça consulta em neuropediatria à agravante na rede pública de saúde ou, na impossibilidade, na rede privada, às suas expensas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. A controvérsia reside em averiguar a obrigação do ente público em fornecer à agravante consulta médica na especialidade neurologia, nos termos da prescrição médica. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer as consultas, os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, muitas vezes, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. No caso, a autora, de 4 anos de idade, apresenta sintomas típicos do TEA desde o seu primeiro ano de vida. Os relatórios médicos descrevem que apresenta estereotipia; movimentos estereotipados com os MMSS e com a cabeça; senta da maneira característica em "w"; não fala, apenas balbucia; agitação; grande atração por objetos que rodam e por colocar objetos na boca; evita contato visual com terceiros; dificuldade de interação; tem irmã já diagnosticada com TEA; deve ser estimulada constantemente em casa e no ambiente escolar; necessita de turma especial com monitores especializados (ID 158372688 e 158372691). Se encontra inserida no SISREG, desde 11/3/2021, com prioridade “amarelo –urgência”, ou seja, em tempo superior aos 100 dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Assim, demonstrou excessiva espera para receber a consulta requerida. Todavia, os relatórios médicos, apesar de recomendarem a consulta com neuropediatra, não fazem “expressa menção do quadro clínico de risco imediato”, como descrito no Enunciado 51 do CNJ e o art. 1o, §§ 1 e 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina 1.451/94. “ENUNCIADO No 51 do CNJ - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” “Artigo 1o - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado. Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” Portanto, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Ministério Público, em manifestação aos autos de origem, oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela autora. Registre-se (ID 158676564): “Para concessão da medida de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil. O primeiro pressuposto, o fumus boni iuris, conduz a parte ao dever de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocado, e nada mais é do que a demonstração da probabilidade de existência do direito alegado. O segundo pressuposto, o periculum in mora, é o perigo da demora natural da prestação jurisdicional, que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao requerente. Na hipótese em análise, a parte autora, de 03 anos, inserida no SISREG com classificação AMARELO aos 11/03/21, apresenta transtorno do espectro autista, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e na fala, além de movimentos estereotipados e comportamento agitado, e, necessita realizar CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA para obter o tratamento pertinente, segundo laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID: 158372689, ID: 158372689, ID: 158372690 e ID: 158372691 Contudo, não obstante o relatório recomendar a necessidade do tratamento em questão, não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, nos termos do Enunciado n.o511 do CNJ e da do art. 1o, §§ 1 e 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.45112, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular processamento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. É importante assinalar que não está sendo questionado o direito público subjetivo do requerente de receber do Estado o atendimento em saúde, porquanto garantido no texto Constitucional. Todavia, faz-se necessário aguardar o efetivo contraditório judicial. Registre-se ainda que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde tem ocorrido de forma bastante célere. Isto posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.” Portanto, os requisitos exigidos no artigo 300 e seguintes do CPC não estão presentes. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator